Tribunal: TJMT
Processo: 0002340-44.2008.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS ANTERIORES – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA – RECONHECIMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA PARA ANULAÇÃO DE ATO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA – PERDA DA DELEGAÇÃO DE TABELIÃ DE NOTAS E OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS – PROCEDIMENTO DISCLIPLINAR ADMINISTRATIVO – SEGUNDOS EMBARGOS QUE REFORMARAM A APELAÇÃO AGRAVANDO A PENA NO RECURSO ADMINISTRATIVO EXCLUSIVO DA ORA EMBARGANTE – INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL 7.692/2002 – AUSÊNCIA DE LACUNA A ENSEJAR A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA NORMA – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS.
1. Em hipóteses excepcionais, nos Embargos de Declaração é possível a atribuição de efeitos infringentes para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:0002340-44.2008.8.11.0004

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ABUSO DE PODER, ADVERTÊNCIA / REPREENSÃO]

RELATOR:
DES(A).SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):
[HELENA COSTA JACARANDA - CPF: 593.632.581-49 (EMBARGADO), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), MIRELLE PEREIRA ALVES - CPF: 722.987.741-53 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CORREGEDOR(A) GERAL ADJUNTO(A) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (ADVOGADO), HELENA COSTA JACARANDA - CPF: 593.632.581-49 (EMBARGANTE), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-
59 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO)].

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR HELENA COSTA JACARANDÁ NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS ANTERIORES – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA – RECONHECIMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA PARA ANULAÇÃO DE ATO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA – PERDA DA DELEGAÇÃO DE TABELIÃ DE NOTAS E OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS – PROCEDIMENTO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO – SEGUNDOS EMBARGOS QUE REFORMARAM A APELAÇÃO AGRAVANDO A PENA NO RECURSO ADMINISTRATIVO EXCLUSIVO DA ORA EMBARGANTE – INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL 7.692/2002 – AUSÊNCIA DE LACUNA A ENSEJAR A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA NORMA – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS.

1. Em hipóteses excepcionais, nos Embargos de Declaração é possível a atribuição de efeitos infringentes para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (Precedentes -
AgInt
no
AREsp
2175102/MT).

2. Não existem lacunas na Lei Complementar n.º 04/1990 ou na Lei Complementar n.º 207/2004 quanto à vedação da reformatio in pejus, no âmbito do procedimento administrativo disciplinar, sendo descabida a aplicação subsidiária ou por analogia da Lei Estadual n.º 7.692/2002, para o fim de se agravar a penalidade imposta à parte no julgamento de seu próprio recurso, não podendo o Poder Judiciário, sob pretexto de dar legalidade ao agravamento da pena, regra não prevista nesta legislação específica.

3. No Acórdão do Conselho da Magistratura (Recurso Contra Decisão de Juiz n.º 5/2006), objeto da presente Ação Anulatória, não foi declarada nenhuma contrariedade às provas produzidas nos autos (parágrafo único do art. 195 da LC n.º 04/1990 e art. 101 da LC nº 207/2004), tampouco houve por invalidada a decisão recorrida (art. 82 da Lei Estadual n.º 7.692/2002), de modo que a situação sub judice não se enquadra em nenhuma das exceções previstas nos dispositivos citados no aludido Julgado embargado para justificar o afastamento da proibição de agravamento da pena.

4. Merece corrigenda o Acórdão que julgou os segundos Embargos de Declaração, quando evidente a omissão e o erro de premissa fática, tendo em vista a inaplicabilidade da Lei Estadual n.º 7.692/2002 para corroborar a exceção prevista no art. 195, parágrafo único, da LC n.º 04/1990, tanto pela inexistência de lacuna a ensejar sua aplicação subsidiária, quanto pela própria literalidade da vedação à
reformatio in pejus prevista no parágrafo único do art. 209, do Estatuto de Servidores.

5. A remuneração substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada do foro extrajudicial limita-se ao teto constitucional. Há de se observar o Tema 779 do STF, e a modulação de seus efeitos para se alcançar somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos”.

6. Segundos e Terceiros Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
:

Tratam-se de novos Embargos de Declaração, opostos por
HELENA COSTA JACARANDÁ
, contra o Acórdão de id. 165088682, de relatoria do Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior, em que o Colegiado, após a aplicação da técnica de extensão de julgamento acolheu, por maioria, os segundos Embargos de Declaração do
ESTADO DE MATO GROSSO
, considerando prejudicada a análise dos
Aclaratórios
, também opostos na ocasião pela ora Embargante, e julgando improcedentes os pedidos formulados no Recurso de Apelação, para manter a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, fixando honorários recursais em 15% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID. 166490653), a parte embargante alega a existência de omissão por ausência de exame quanto ao princípio da
non reformatio in pejus
no processo administrativo disciplinar; a artigos da LC nº 04/1990 e à inaplicabilidade da Lei nº 7.692/2002, bem como
por violação de normas federais e contrariedade à jurisprudência pelo Acórdão embargado.

Ao final, postula o provimento dos embargos e o afastamento da aplicação da Lei nº 7.692/2002 ao processo administrativo disciplinar.

Embora ausente certidão, constata-se a tempestividade do recurso pela aba “Expedientes” do Sistema
PJe
, na qual consta o registro de ciência do Acórdão embargado em 18/04/2023, com prazo para manifestação até 26/04/2023 (art. 183, do CPC), tendo sido os
Aclaratórios
interpostos nesta data, portanto, dentro do prazo legal (art. 1.023 do CPC).

Posteriormente, a embargante apresentou manifestação (ID 171221181) se insurgindo contra a distribuição do feito ao Excelentíssimo Dr. Gerardo Humberto Alves da Silva Junior, por não mais fazer parte da Câmara Temporária.

No despacho de ID 172617158, o Excelentíssimo Dr. Gerardo Humberto Alves da Silva Junior determinou a distribuição do feito, em decorrência do término de sua convocação para atuação na Câmara Temporária de Direito Público.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 168404665) e, no mérito,sustenta o acerto da decisão colegiada embargada, sob o argumento de que, no caso em questão, é perfeitamente possível o agravamento da penalidade, nos termos do art. 195, parágrafo único, da LC n.º 04/1990 (repetido no art. 101 da LC 207/2004), bem como que a Lei Estadual n.º 7.692/2002 foi aplicada a fim de afastar a necessidade de intimar previamente a servidora para que se
manifestasse sobre o possível agravamento da pena, conforme dispõe seu art. 81, ao contrário do que consta no art. 64 da Lei Federal n.º 9.784/1999.

Aduz, ainda, que embora o art. 82 Lei Estadual n.º 7.692/2002 proíba o agravamento da pena em recurso, ressalva a hipótese de invalidação, sendo que, no caso em tela, foi decidido que a pena aplicada pelo Juízo Singular era manifestamente desproporcional à gravidade dos fatos.

É o relatório.

V O
T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA:

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão no acórdão impugnado abaixo transcrito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE FATO – APLICAÇÃO DO ART. 209, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/90, ALÉM DA INCIDÊNCIA DO SEU ART. 195, PARÁGRAFO ÚNICO – EM SE TRATANDO DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO, COM AMPLA DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA AO ÓRGÃO
AD QUEM
, É PLENAMENTE POSSÍVEL O AGRAVAMENTO DA PENALIDADE – NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODE SER AGRAVADA A PENA APLICADA NA INSTÂNCIA INFERIOR, SEM QUE ISSO CONFIGURE
REFORMATIO IN PEJUS.

1. Em se tratando de julgamento administrativo, com ampla devolução da matéria ao órgão
ad quem
, é plenamente possível o
agravamento da penalidade, conforme estabelece o art. 195, parágrafo único, da Lei Complementar nº 04/90.

2. No interesse da Administração Pública pode ser agravada a pena aplicada na instância inferior, sem que isso configure
reformatio in pejus.

1. Do contexto processual constante dos autos.

Antes de adentrar ao cerne do questionamento dos
Aclaratórios
, entendo conveniente apresentar ao Colegiado um breve relato dos principais fatos jurídico-processuais registrados nos autos

1.1.
Do apenamento disciplinar da parte embargante.

Em razão de supostas irregularidades praticadas pela embargante, como Tabeliã Substituta de Notas e Oficial de Registro de imóveis do 1° Serviço Notarial, Registral e de Protestos da Comarca de Barra do Garças-MT, foi-lhe aplicada a penalidade administrativa de suspensão por 90 dias (Procedimento Administrativo Disciplinar n° 75/2001, instaurado mediante Portaria n° 281/2001).

Inconformada, a parte embargante interpôs
pedido de revisão recursal ao Conselho da Magistratura
, advindo daí, a decisão de
perda de delegação de tabeliã
(Relator Des. Orlando de Almeida Perri).

1.2.
Da ação anulatória registrada nos autos.

Em face do fracasso no âmbito administrativo, a ora embargante propôs a ação ordinária aqui registrada, visando anular o Ato Administrativo, sustentando, dentre outros fundamentos,
a violação ao princípio da não
reformatio in pejus
, uma vez que a citada sanção foi proferida em pedido administrativo de revisão recursal interposto pela própria recorrente.

Em sequência, o pedido liminar de tutela de urgência, proposto na mencionada ação ordinária, foi indeferido (ID 6332460).

Irresignada, a ora recorrente interpôs o Agravo de Instrumento nº 969618/2009, que foi improvido (ID nº 6332487).

Em sequência,
foi proferida sentença nos autos de origem que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de impossibilidade jurídica do pedido
, uma vez que a ora embargante não teria sido investida mediante aprovação em concurso público (ID nº 6332491 a 6332493).

Posteriormente, a embargante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (ID nº 6332496).

1.3.
Do primeiro recurso de apelação e seus desdobramentos processuais.

A seguir, a embargante interpôs recurso de apelação, cujo provimento foi negado, com manutenção da sentença de piso (ID 6332544).

Em seguida, a ora recorrente opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (ID 6332562).

Inconformada, interpôs Recurso Especial, inadmitido conforme ID nº 6332585.

Após o fato, a embargante interpôs Agravo de Instrumento em Recurso Especial,
o qual foi provido com a determinação de retorno dos autos à comarca de origem, a fim de se prosseguir com o julgamento da ação
(ID nº 6332606 a 6332607).

Desse modo, nova sentença foi proferida, que decidiu pela improcedência da ação (ID nº 6332702 a 6332703).

1.4.
Da nova apelação e a sequência de embargos declaratórios.

Em nova apelação
, a ora embargante
sustentou, principalmente, a impossibilidade de
reformatio in pejus
e de decisão
citra
e
extra petita
proferida pelo Conselho de Magistratura; a inépcia da portaria inaugural; a nulidade do ato, com o restabelecimento da situação jurídica
anterior, e a restituição no montante indicado na inicial (valores que deixou de receber, danos morais), bem como pediu o reconhecimento da prescrição administrativa.

Na sequência, a apelação foi julgada parcialmente provida (ID 113578490), com determinação de anulação do procedimento do Conselho de Magistratura, e o retorno do feito administrativo à apreciação do mencionado Conselho, cuja ementa e parte dispositiva foi a seguinte:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINARIA PARA ANULAÇÃO DE ATO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA - PERDA DA DELEGAÇÃO DE TABELIÃ DE NOTAS E OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS - INEPCIA DA PORTARIA INAUGURAL DO PAD – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS A SEREM APURADOS E TIPIFICAÇÃO -PRESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – NÃO CONFIGURADA -REFORMATIO IN PEJUS– CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE – OFENSA AOSUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW– INOBSERVÂNCIA AO
ARTIGO 64 DA LEI 9.784/99
– NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA - DANOS MATERIAIS – PEDIDO PREMATURO - DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Não cabe ao judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, devendo ser verificado tão somente se foram obedecidas as formalidades legais referentes à sua constituição.

2.
“
A portaria inaugural do procedimento administrativo disciplinar prescindeda descrição detalhada da imputação, exigida tão somente após a instrução dofeito, na fase de indiciamento, o que é capaz de
viabilizar o exercício docontraditório e da ampla defesa.Precedentes (...)”(STJ -
AgInt
no REsp 1.517.516⁄PR, Rel. Min. BeneditoGonçalves, Primeira Turma,
DJe
25⁄06⁄2019) Destaquei.

3.A portaria que determinou a instauração do processo administrativo foi datada em 08/10/2001, sendo a sentença proferida em 06/10/2006, não havendo que se falar em prescrição, pois transcorridos mesmo de 05 (cinco) anos entre a instauração e conclusão do PAD.

4.
“
(...)Ressalvada
a hipótese de prescrição, não é necessariamente, de per se, nulo o processo administrativo disciplinar por causa do decurso do prazo máximo de 140 dias para sua conclusão. Precedentes.(STF - RMS: 33666 DF - DISTRITO FEDERAL 8622259-84.2015.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-201 21-09-2016)” Destaquei.

5.Ponderando que os procedimentos que apuraram a fraude cartorária nas matrículas de imóveis demandaram tempo e trabalho além da média, não há que se falar em prescrição ou nulidade
dos mesmos
.

6.Embora a Jurisprudência dos Tribunais Superiores,
mais
recentemente reconheçam a possibilidade do agravamento, à luz da autotutela da administração, esse deve ser precedido de
prévia ciência
à parte quanto ao novo possível resultado, permitindo assim a garantia da ampla defesa, franqueando ao recorrente se defender de nova imputação, o que não foi observado no caso posto.

7.Sem adentrar ao mérito do ato administrativo, mas em análise recursal, sob a temática do controle legal, não se vislumbra das provas encartadas ao caderno processual, que se tenha garantido à recorrente a ciência ou mesmo a ampla defesa quanto a possibilidade do agravamento da pena no curso de seu recurso administrativo.

8.A não obediência à ampla defesa e o descumprimento da norma cogente é vício suficiente ao reconhecimento da ilegalidade do ato, não sob a ótica meritória, que como anteriormente anunciado, não é possível ao Poder Judiciário influir, mas sim, sob a ótica ao desrespeito aosubstantive
due

process

of

law
.

9.Considerando a necessidade de novo julgamento pelo Conselho da Magistratura, com a observância do devido processo legal substantivo, mostra-se prematura qualquer condenação ou pronunciamento nestes autos a título de indenização, antes de nova apreciação pelo órgão administrativo competente e retro mencionado, pois incerto ainda o resultado da penalidade a ser imposta à recorrente, não havendo que se falar, por ora, em dano na seara material.

10.No caso posto, quanto ao dano moral, tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a responsabilização não se aplica aos atos do Poder Judiciário, e de que o erro judiciário não ocorre quando a decisão judicial está suficientemente fundamentada e obediente aos pressupostos que a autorizam, e apenas nos casos de dolo, fraude, recusa, omissão ou retardamento injustificado de providências de seu ofício, nos expressos termos do art. 143 do CPC, que não se evidencia no feito.

11.Devido à reforma do julgado, e da parcial procedência, redistribuo a verba de sucumbência no percentual de 80% em favor do apelado, e 20% em favor do apelante.

12.Apelo parcialmente provido.

Parte dispositiva:

PARCIAL PROVIMENTO -
ao recurso de apelação para reformar a sentença, e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, e anular o procedimento do Conselho da Magistratura, que
incorreu em
reformatio in pejus, sem a observância do contraditório, retornando o feito à nova apreciação daquele órgão.

1.4.1.
Do primeiros embargos declaratórios
deHELENA COSTA JACARANDÁ e ESTADO DE MATO GROSSO.

Posteriormente, tanto a ora embargante (ID 139441175) quanto o ora embargado (ID 139441176) opuseram embargos de declaração, com as seguintes argumentações:

EMBARGOS OPOSTOS PELA AUTORA (embargante):
Alega omissão no que tange a prescrição, uma vez que todos os processos elencados na inicial, inclusive
o PAD que resultou na perda da delegação da embargante já contam
com bem mais de
de
5 anos, na verdade mais de 10 anos e omissão na análise da aplicação da Lei Federal n. 8.112/90 ao processo administrativo disciplinar, em seu art. 182, parágrafo único: “da revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade”

EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO:
Pretende o acolhimento dos embargos para corrigir o erro de fato, decorrente da possibilidade de agravamento da pena da embargada, conforme prevê o parágrafo único do artigo 195, da Lei Complementar Estadual n.º 04/90, e artigo 81, da Lei Estadual n.º 7.692, de 01.07.2002, não prevê a ciência prévia da parte para manifestar e, em consequência, requer a reforma da sentença para o fim de julgar improcedentes todos os pedidos da embargada

Por unanimidade, ambos os embargos foram acolhidos parcialmente (ID nº 137297673), conforme ementa citada abaixo:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ACÓRDÃO QUE ANULOU O PROCEDIMENTO – ILEGALIDADE – OFENSA AO
SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW
–
REFORMATIO
IN PEJUS
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE -EMBARGOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO A PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – DECISÃO CONDENATÓRIA ANULADA QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL – QUASE 16 ANOS SEM JULGAMENTO DEFINITIVO – OFENSA A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E SEGURANÇA JURÍDICA – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TABELIÃ SUBSTITUTA – EFETIVAÇÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988 – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – TETO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS – REPERCUSSÃO GERAL DO STF - TEMA 779 - DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS –LEI N. 9.784/1999 – INAPLICABILIDADE AO CASO–LEGISLAÇÃO LOCAL– ERRO DE FATO EXISTENTE – REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO - OMISSÃO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DO REFORMATIO
IN PEJUS
– PONTO ESCLARECIDO NO ACÓRDÃO – VÍCIO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2 - Embora no momento do julgamento tenha se reconhecido a ausência da prescrição, diante da
actio
nata
, e pelo fato da portaria que determinou a instauração do processo administrativo ser datada em 08/10/2001, sendo a sentença do PAD proferida em 06/10/2006, fato é que, com a anulação do procedimento do Conselho da Magistratura que incorreu
noreformatio
in pejus
, a decisão que era causa da interrupção da prescrição, foi extirpada do ordenamento jurídico.

3 - Desse modo, retirado ordenamento jurídico a decisão administrativa, que era causa interruptiva da prescrição, denota-se que o lustro prescricional se efetivou eis que a decisão proferida pelo juiz diretor data de 06/10/2006, e nos encontramos em 2022, ou seja, quase 16 anos sem o julgamento definitivo do recurso interposto pela parte, diante da anulação da decisão do Conselho da Magistratura, forçoso o reconhecimento da prescrição e a ofensa a razoável duração do processo.

4 - Outrossim, admitir a tramitação doprocessoadministrativopor tempo indefinido acaba por violar o princípio constitucional da segurança jurídica.

5 - A jurisprudência do STF firmou o entendimento de que a sentença nula não interrompe o prazo de prescrição penal. (RT 467/446).

6 - Se o E. Tribunal proclamou a nulidade, retirou-lhe todos os efeitos. Em outras palavras, excluiu-a do mundo jurídico, nulidade, como visto, não produz efeito, e,
portanto
a prescrição não foi interrompida, assistindo razão à embargante nesse ponto

7 - Os substitutos de tabeliães não têm direito adquirido a ser investidos na titularidade do cargo com base no artigo208daConstituição Federal de 1967, quando a vacância do cargo tiver ocorrido após a promulgação daConstituição Federalde 1988, data em que o ingresso na atividade notarial e de registro passou a exigir prévia aprovação em concurso público.

8 - O ato invocado pela parte como sendo a de sua titularidade data de 2001, portanto após à vigência da Constituição Republicana de 1988, e pautou-se na anterior, de 1967, não podendo ser conhecido como válido.

9 - O substituto de serventia não tem direito adquirido a ser investido na titularidade quando a vacância do cargo tiver ocorrido após a promulgação daConstituição Federalde 1988, que exige a aprovação em concurso público para ingresso na atividade notarial e de registro

10 - Considerando que a autora era substituta à época, e foi efetivada após a Constituição de 1988 (2001-
doc
de id n. 6332280), e sem concurso, essa não faz jus à reintegração ao cargo, que se encontra atualmente provido, conforme consulta ao site da Justiça Aberta do Conselho Nacional de Justiça.

11- Quanto aos valores mensais da indenização, embora a recorrente tenha trazido, em tese, à arrecadação do cartório, e com base nesse espelhado o seu pedido indenizatório, em se tratando de interino/substituto, em sede de Repercussão Geral, RE 808202, Tema 779, o Supremo Tribunal Federal impôs limitação ao teto constitucional dos servidores públicos.

12-No caso posto, quanto ao dano moral, tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a responsabilização não se aplica aos atos do Poder Judiciário, e de que o erro judiciário não ocorre quando a decisão judicial está suficientemente fundamentada e obediente aos pressupostos que a autorizam, e apenas nos casos de dolo, fraude, recusa, omissão ou retardamento injustificado de providências de seu ofício, nos expressos termos do art. 143 do CPC, que não se evidencia no feito.

13 - Devido a reforma do julgado, e da parcial procedência, redistribuo a verba de sucumbência no percentual de 80% em favor da apelante, e 20% em favor do apelado, cujo montante será estabelecido quando da liquidação, a teor do que dispõe o artigo 85, § 4º, inciso II do CPC.

14 – Verifica-se, pois, que, uma vez obedecido o princípio da fundamentação, não havendo que se falar em omissão ou obscuridade no
acordão, a conclusão que se chega é que a insurgência tanto de um quanto de outro embargante, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material.

15
-Em
tendo havido erro de fatoquando do exame dos autos, há que se acolher os embargosdedeclaraçãoopostos contra o acórdão, de modo a que seja sanado o erroverificado.

16 - A falta de prequestionamento explícito não prejudica o exame do recurso especial ou extraordinário, segundo se extrai do texto do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Assim ficou a parte dispositiva do acórdão:

Rejeitou os
aclaratórios
interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e MATO GROSSO, e acolheu parcialmente os
aclaratórios
opostos por HELENA COSTA JACARANDÁ, sanando a omissão para reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, e imprimir efeitos infringentes para dar PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto pela recorrente para reformar a sentença, e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, e:

- Determinar sejam excluídas as anotações
nos registros públicos referente
a penalidade decorrente da decisão do Conselho da Magistratura que incorreu em reformatio in pejus;

- Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem estabelecidos em liquidação de sentença, levando em conta o período desde
do
afastamento, até o provimento definitivo da serventia, excluído o período de 90 dias da penalidade administrativa aplicada, e sendo que remuneração mensal, terá
por baliza o teto remuneratório de cada período do art. 37, inciso XI, da Carta da República, nos termos do Tema 779 do STF;

1.4.2.
Dos segundos embargos declaratórios deHELENA COSTA JACARANDÁ e ESTADO DE MATO GROSSO.

Em sequência, foram opostos, contra o Acórdão acima, segundos embargos de declaração tanto pela ora recorrente (ID 138384180), quanto pelo ora recorrido (ID 139441176), com as seguintes argumentações:

EMBARGOS OPOSTOS PELA AUTORA:
Pretende acolhimento dos efeitos da modulação implementada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 808.202, e fixar o termo inicial do teto remuneratório em 31 de agosto de 2020.

EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO:
Pretende o acolhimento dos embargos para corrigir o erro de fato, decorrente da possibilidade de agravamento da pena da embargada, conforme prevê o parágrafo único do artigo 195, da Lei Complementar Estadual n.º 04/90, e artigo 81, da Lei Estadual n.º 7.692, de 01.07.2002, não prevê a ciência prévia da parte para manifestar e, alternativamente, pretende o reconhecimento da prescrição punitiva, com o retorno do processo administrativo ao Conselho de Magistratura para que profira nova decisão, julgando prejudicado os demais pedidos da embargada.

Após questão de ordem suscitada pela ora embargante (ID 149827196), foi determinada a suspensão do julgamento, nos termos do art. 942 do CPC, por se tratar de decisão inicial não unânime (ID 150140182).

Mediante a aplicação da técnica de extensão de julgamento, os embargos de declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, foram acolhidos por maioria, e, por igual quórum, os opostos pela ora embargante, também por maioria, foram considerados prejudicados, conforme ementa do Acórdão supracitado (ID nº 165088682) e sua parte Dispositiva:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE FATO – APLICAÇÃO DO ART. 209, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/90, ALÉM DA INCIDÊNCIA DO SEU ART. 195, PARÁGRAFO ÚNICO – EM SE TRATANDO DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO, COM AMPLA DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA AO ÓRGÃO AD QUEM, É PLENAMENTE POSSÍVEL O AGRAVAMENTO DA PENALIDADE – NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODE SER AGRAVADA A PENA APLICADA NA INSTÂNCIA INFERIOR, SEM QUE ISSO CONFIGURE REFORMATIO IN PEJUS.

1. Em se tratando de julgamento administrativo, com ampla devolução da matéria ao órgão ad quem, é plenamente possível o agravamento da penalidade, conforme estabelece o art. 195, parágrafo único, da Lei Complementar nº 04/90.

2. No interesse da Administração Pública pode ser agravada a pena aplicada na instância inferior, sem que isso configure reformatio in pejus.

PARTE DISPOSITIVA:
DEU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração interposto pelo Estado de Mato Grosso, para julgar improcedentes os pedidos formulados no Recurso de Apelação, mantendo a sentença recorrida em seus próprios e jurídicos fundamentos e JULGOU PREJUDICADO os Embargos de Declaração da autora.

1.4.3.
Dos terceiros embargos propostos por Helena Costa Jacarandá.

É perante esta última decisão que foram opostos os presentes embargos de declaração, por Helena Costa Jacarandá, onde sealega a existência de omissão por ausência de exame quanto ao princípio da
non reformatio in pejus
no processo administrativo disciplinar; a artigos da LC nº 04/1990 e à inaplicabilidade da Lei nº 7.692/2002, bem como por violação de normas federais e contrariedade à jurisprudência pelo Acórdão embargado.

Ao final, postula o provimento dos embargos e o afastamento da aplicação da Lei nº 7.692/2002 ao processo administrativo disciplinar.

2. Da apreciação meritória dos terceiros embargos declaratórios.

Após breve descrição do histórico processual, passo ao exame do mérito deste recurso.

Pois bem. Do cotejo dos autos, constato que, de fato, o Acórdão embargado deixou de se manifestar expressamente sobre a inaplicabilidade da Lei Complementar n.º 7.692/2002 aos procedimentos administrativos disciplinares, arguida pela ora Embargante em suas contrarrazões (ID 141516691, p. 3-5) aos embargos declaratórios do Estado de Mato Grosso (ID 139441176).

Além disso, com a devida vênia ao entendimento exarado pelos doutos julgadores na extensão da técnica de julgamento com base no art. 942 do CPC, a meu juízo, o referido Acórdão, partiu de premissa equivocada ao permitir o agravamento da penalidade imposta à Embargante em seu próprio recurso administrativo, com base no art. 195, parágrafo único (repetido no art. 101 da LC nº 207/2004), afastando a vedação do art. 209, parágrafo único, ambos
da LC n.º 04/1990, visto que, no presente caso, restou patente a afronta ao princípio
non reformatio in pejus
.

Explico. Conforme constou do voto vencedor do Acórdão embargado, o eminente Relator identificou como
“erros de fato”
a serem sanados justamente essas duas premissas:

“(...) i) impossibilidade de se agravar a pena no âmbito administrativo, por força do art. 209, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 04/90;
ii
) não incidência do art. 195 da Lei Complementar Estadual nº 04/90 no âmbito recursal. (...)”. (ID. 144835189)

Os referidos artigos da Lei Complementar n.º 04/1990 - Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso dispõem que:

Art. 195. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos.

Parágrafo único. Quando o relatório da comissão
contrariar as provas dos autos
, a autoridade julgadora poderá, motivadamente,
agravar a penalidade proposta
, abrandá-la, ou isentar o funcionário de responsabilidade.” (
g.n
.)

(...)

“Art. 209. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição de cargo em comissão que será convertida em exoneração.

Parágrafo único.
Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade
. [Grifado]

Da simples leitura destes dispositivos, vê-se que o legislador cuidou de preservar o princípio da proibição da
reformatio in pejus
, sendo a possibilidade de agravamento da penalidade excepcionada especificamente para
a hipótese em que
orelatório da comissão contrarie as provas dos autos
, o que, à toda evidência, não ocorreu no caso
sub judice
.

Entretanto, para corroborar a aplicação da exceção prevista no art. 195, parágrafo único e afastar a vedação constante no parágrafo único do art. 209, acima transcritos, o Acórdão embargado se valeu dos artigos 81 e 82 da Lei Estadual n.º 7.692/2002, que assim dispõem:

Art. 81. O órgão competente para decidir o recurso
poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente
, a decisão recorrida,
se a matéria for de sua competência
.

Art. 82. A decisão de recurso
não poderá
, no mesmo procedimento, agravar a restrição produzida pelo ato ao interesse do recorrente
,
salvo em casos de invalidação
.” [Grifado]

E aqui reside a insurgência da Embargante, que suscita a inaplicabilidade da Lei Estadual n.º 7.692/2002, visto que
“
ela não regula o processo administrativo contra o servidor. E muito menos o processo disciplinar, punitivo, ao qual se aplicam os princípios do processo penal e, em particular, o princípio da non reformatio in pejus
”
.

De fato,
razão lhe assiste.
A Lei Estadual n.º 7.692/2002, que
“
Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
”
, de acordo com seu art. 1º, se limita aos
“
atos e procedimentos administrativos da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso,
que não tenham disciplina legal específica
”
, sendo certo que tal regulação se refere aos
atos de seus administrados

“
perante a Administração Pública Estadual
”
, conforme os
arts
. 6º e 7º,
e não de seus servidores
, para o que há legislação específica, o que é incontroverso tratar-se da Lei Complementar n.º 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos), bem como da Lei Complementar n.º 207/2004 (Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso).

Impende ressaltar ainda que não existem lacunas na LC n.º 04/1990 ou na LC n.º 207/2004, no que tange à vedação da
reformatio in pejus
, razão pela qual não se mostra adequada a aplicabilidade subsidiária ou por analogia da Lei Estadual n.º 7.692/2002, para o fim de se agravar a penalidade imposta à Embargante no julgamento de seu próprio recurso administrativo, não podendo o Poder Judiciário, sob o pretexto de dar legalidade ao agravamento da pena, inserir, no âmbito do procedimento administrativo disciplinar, regra não prevista nesta legislação específica.

Não bastasse isso, como já adiantado, em verdade, a própria redação dos dispositivos legais não dá margem a outra interpretação que não a da vedação à
reformatio in pejus
, pois, a despeito da discussão travada pelas partes sobre o cabimento de recurso administrativo em processos administrativos disciplinares, conforme
arts
. 134 a 138 da LC n.º 04/1990, ou se seria cabível apenas pedido de revisão, nos termos dos
arts
. 170 a 209 do mesmo Estatuto, é fato que a situação posta nos autos
não se enquadra em nenhuma das exceções
previstas nos dispositivos citados no Acórdão embargado para justificar o afastamento da proibição de agravamento da pena.

Em outras palavras, no julgamento do Recurso Contra Decisão de Juiz n.º 5/2006 pelo Conselho da Magistratura deste Sodalício, que é objeto da presente ação anulatória, não foi declarada nenhuma
contrariedade às provas
produzidas nos autos (parágrafo único do art. 195 da LC n.º 04/1990 c/c o art. 101 da LC nº 207/2004), tampouco que tenha havido a
invalidação
da decisão (art. 82 da Lei Estadual n.º 7.692/2002).

Ao contrário, o referido Acórdão do Conselho da Magistratura afastou as preliminares de
“
ILEGITIMIDADE DE PARTE
”
,

“
CERCEAMENTO DE DEFESA
”
,

“
INFRAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
”

e de

“
PRESCRIÇÃO
”
, desprovendo o Recurso da Tabeliã Embargante e
mantendo a decisão condenatória
do Juiz Diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças/MT,
modificando-a apenas em relação à
pena aplicada
, impondo-lhe, de ofício, a perda da delegação prevista no art. 32, IV, da Lei n.º 8.935/1994, conforme se vê dos seguintes trechos destacados do mérito do voto,
verbis
:

[...]
Restou demonstrado nos autos
que a recorrente, apesar de deter em suas mãos as matrículas duplicadas, em nenhum momento encaminhou-as à Diretoria do Foro da Comarca de Barra do Garças, para que fossem sanadas as irregularidades
.

[...]

Fatos de tal monta não autorizam conter a sanção na mera suspensão das funções, devendo alcançar a
perda da delegação
, prevista no artigo 32, IV, da Lei 8.935/94,
razão pela qual
improvejo
o recurso
e aplico à recorrente a pena acima referida
.

Via de
conseqüência
, com fundamento no artigo 35, § 1º, do mencionado diploma legal, determino a imediata suspensão da tabeliã do exercício de suas funções até o trânsito final desta decisão, bem como de seus substitutos, determinando que seja oficiado ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças para que, se for o caso e ao seu prudente
arbitrio
, designe interventor, por ser da conveniência dos serviços, consoante o art. 36, § 1º, parte final, da Lei nº 8.935/94. [...]. (id. 6332287, pp. 2/8 e id. 6332295, pp. 1/4) [Grifado]

O referido Acórdão restou assim ementado:

PROCESSO ADMINISTRATIVO - IRREGULARIDADES EM MATRÍCULAS DE IMÓVEIS - TABELIÃ SUBSTITUTA - RESPONSABILIDADE - PERDA DE DELEGAÇÃO - CABIMENTO. I - Estando o tabelião titular regularmente afastado da Serventia, compete à Substituta zelar pela correta escrituração no Cartório. II - A existência de irregularidades em matrículas de registros de imóveis, perdurando ao longo dos anos, enseja a responsabilização
do tabelião. III - No interesse da administração pública, pode ser agravada a pena aplicada na instância inferior, não sendo vedada a “reformatio in pejus”. (TJMT. Recurso Contra Decisão de Juiz n.º 05/2006 (
Ident
. 50.090), Comarca de Barra do Garças, Conselho da Magistratura, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, j. 08/05/2007,
DJe
02/07/2007).

De acordo com a doutrina de Eugênio Pacelli de Oliveira, citada inclusive pelo Min. Edson Fachin da Suprema Corte no julgamento da
Rcl
50256 ED-
AgR
(j. 28/06/2022, p. 29/06/2022):

[o] que vem expresso no art. 617 do CPP, relativamente ao recurso de apelação
é também aplicável a todas as modalidades de impugnações recursais
, constituindo o relevante princípio da
proibição da reformatio in pejus
. (
in
Curso de Processo Penal. 9ª ed. Rio de Janeiro:
Lumen
Juris, 2008, p. 669) (
g.n
.)

Logo, é flagrante a violação ao princípio da personalidade (ou da pessoalidade) dos recursos, que determina que a irresignação só pode beneficiar aquele que recorreu, o que, por outro lado, proíbe que o recorrente tenha sua situação agravada no julgamento de seu próprio recurso, como ocorreu no caso
sub judice
.

Ou seja, em essência, não importa se a matéria será reapreciada por uma comissão revisora, instância superior, por Órgão colegiado ou pelo mesmo juízo: quando o recurso é exclusivo da parte apenada, a
mens legis
consagrada no art. 617 do CPP e no princípio da personalidade dos recursos é a que veda a modificação em desfavor de quem recorre, de modo a piorar sua situação.

Resta, portanto, evidente o erro de premissa fática constante no Acórdão embargado, pela inaplicabilidade da Lei Estadual n.º 7.692/2002 para corroborar a exceção prevista no art. 195, parágrafo único, da LC n.º 04/1990, tanto pela inexistência de lacuna a ensejar sua aplicação subsidiária, quanto pela
própria literalidade da vedação à
reformatio in pejus
prevista no parágrafo único do art. 209, daquele Estatuto de Servidores, cujas hipóteses de exceção à regra não se enquadram em nenhuma das situações postas nos autos.

Assim, reconhecendo a omissão e o erro de premissa da decisão colegiada embargada em relação aos aspectos acima destacados, a atribuição de efeitos infringentes ao Recurso ora interposto é medida que se impõe, uma vez que, ao sanar os equívocos apontados, faz-se necessária a alteração do
decisum
para afastar a
reformatio in pejus
por ele implementada, mantendo, por conseguinte, o Acórdão que julgou os primeiros Embargos de Declaração do Recurso de Apelação (ID. 137297673),
sem prejuízo da apreciação dos Embargos de Declaração desta Embargante
(id. 138384180), quantoà aplicação dos efeitos da modulação da Suprema Corte no RE 808.202 (Tema n.º 779/STF),
prejudicados no julgamento do Acórdão embargado, que ora passo a analisar
.

Pretende a Embargante, com os segundos Embargos opostos em ID 138384180
, a modificação do Acórdãovisto em ID. 137297673, de relatoria do Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, que, aderindo aos fundamentos do voto vista da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, após a aplicação da técnica de extensão de julgamento, por maioria, acolheu em parte ambos os Declaratórios interpostos, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, peço vênia ao douto Relator para divergir parcialmente de seu voto, de forma a
ACOLHER EM PARTE
ambos os embargos de declaração, a fim de corrigir erro de fato, no que tange à incidência ao caso, da Lei Federal n. 9.784/99, e aplicando as disposições do parágrafo único do art. 209 da Lei Estadual n. 04/1990, afastar a possibilidade de reformatio in pejus em sede recursal e, diante da referida correção, DAR PARCIAL recurso de apelação interposto pela recorrente Helena Costa Jacarandá para reformar a sentença, e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, e:

- Determinar sejam excluídas as anotações
nos registros públicos referente
a penalidade decorrente da decisão do Conselho da Magistratura que incorreu em reformatio in pejus;

- Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem estabelecidos em liquidação de sentença, levando em conta o período desde
do
afastamento, até o provimento definitivo da serventia, excluído o período de 90 dias da penalidade administrativa aplicada, e sendo que remuneração mensal, terá por baliza o teto remuneratório de cada período do art. 37, inciso XI, da Carta da República, nos termos do
Tema 779 do STF
;

- Quanto aos índices de correção, fica estabelecida a baliza emanada nos Temas 810/STF e 905 do STJ.

- Devido a reforma do julgado, e da parcial procedência, redistribuo a verba de sucumbência no percentual de 80% em favor da apelante, e 20% em favor do apelado, cujo montante será estabelecido quando da liquidação, a teor do que dispõe o artigo 85, § 4º, inciso II do CPC. (...)” (id. 137297673) [Grifado]

A seguir, cito a ementa do Acórdão que julgou os primeiros Embargos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ACÓRDÃO QUE ANULOU O PROCEDIMENTO - ILEGALIDADE - OFENSA AO SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW - REFORMATIO IN PEJUS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE - EMBARGOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO A PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - DECISÃO CONDENATÓRIA ANULADA QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL - QUASE 16
ANOS SEM JULGAMENTO DEFINITIVO - OFENSA A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E SEGURANÇA JURÍDICA - DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TABELIÃ SUBSTITUTA - EFETIVAÇÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988 - AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO -
TETO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS - REPERCUSSÃO GERAL DO STF - TEMA 779
- DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - LEI N. 9.784/1999 - INAPLICABILIDADE AO CASO - LEGISLAÇÃO LOCAL - ERRO DE FATO EXISTENTE - REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL - PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO - OMISSÃO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DO REFORMATIO IN PEJUS - PONTO ESCLARECIDO NO ACÓRDÃO - VÍCIO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE - EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. 2 - Embora no momento do julgamento tenha se reconhecido a ausência da prescrição, diante da
actio
nata, e pelo fato da portaria que determinou a instauração do processo administrativo ser datada em 08/10/2001, sendo a sentença do PAD proferida em 06/10/2006, fato é que, com a anulação do procedimento do Conselho da Magistratura que incorreu no reformatio in pejus, a decisão que era causa da interrupção da prescrição, foi extirpada do ordenamento jurídico. 3 -Desse modo, retirado ordenamento jurídico a decisão administrativa, que era causa
interruptiva da prescrição, denota-se que o lustro prescricional se efetivou eis que a decisão proferida pelo juiz diretor data de 06/10/2006, e nos encontramos em 2022, ou seja, quase 16 anos sem o julgamento definitivo do recurso interposto pela parte, diante da anulação da decisão do Conselho da Magistratura, forçoso o reconhecimento da prescrição e a ofensa a razoável duração do processo. 4 - Outrossim, admitir a tramitação do processo administrativo por tempo indefinido acaba por violar o princípio constitucional da segurança jurídica. 5 - A jurisprudência do STF firmou o entendimento de que a sentença nula não interrompe o prazo de prescrição penal. (RT 467/446). 6 - Se o E. Tribunal proclamou a nulidade, retirou-lhe todos os efeitos. Em outras palavras, excluiu-a do mundo jurídico, nulidade, como visto, não produz efeito, e,
portanto
a prescrição não foi interrompida, assistindo razão à embargante nesse ponto. 7 - Os substitutos de tabeliães não têm direito adquirido a ser investidos na titularidade do cargo com base no artigo 208 da Constituição Federal de 1967, quando a vacância do cargo tiver ocorrido após a promulgação da Constituição Federal de 1988, data em que o ingresso na atividade notarial e de registro passou a exigir prévia aprovação em concurso público. 8 - O ato invocado pela parte como sendo a de sua titularidade data de 2001, portanto após à vigência da Constituição Republicana de 1988, e pautou-se na anterior, de 1967, não podendo ser conhecido como válido. 9 - O substituto de serventia não tem direito adquirido a ser investido na titularidade quando a vacância do cargo tiver ocorrido após a promulgação da Constituição Federal de 1988, que exige a aprovação em concurso público para ingresso na atividade notarial e de registro. 10 - Considerando que a autora era substituta à época, e foi efetivada após a Constituição de 1988 (2001-
doc
de id n. 6332280), e sem concurso, essa não faz jus à
reintegração ao cargo, que se encontra atualmente provido, conforme consulta ao site da Justiça Aberta do Conselho Nacional de Justiça.
11- Quanto aos valores mensais da indenização, embora a recorrente tenha trazido, em tese, à arrecadação do cartório, e com base nesse espelhado o seu pedido indenizatório, em se tratando de interino/substituto, em sede de
Repercussão Geral, RE 808202, Tema 779, o Supremo Tribunal Federal impôs limitação ao teto constitucional dos servidores públicos
. 12- No caso posto, quanto ao dano moral, tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a responsabilização não se aplica aos atos do Poder Judiciário, e de que o erro judiciário não ocorre quando a decisão judicial está suficientemente fundamentada e obediente aos pressupostos que a autorizam, e apenas nos casos de dolo, fraude, recusa, omissão ou retardamento injustificado de providências de seu ofício, nos expressos termos do art. 143 do CPC, que não se evidencia no feito. 13 - Devido a reforma do julgado, e da parcial procedência, redistribuo a verba de sucumbência no percentual de 80% em favor da apelante, e 20% em favor do apelado, cujo montante será estabelecido quando da liquidação, a teor do que dispõe o artigo 85, § 4º, inciso II do CPC. 14 - Verifica-se, pois, que, uma vez obedecido o princípio da fundamentação, não havendo que se falar em omissão ou obscuridade no acordão, a conclusão que se chega é que a insurgência tanto de um quanto de outro embargante, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material. 15 - Em tendo havido erro de fato quando do exame dos autos, há que se acolher os embargos de declaração opostos
contra o acórdão, de modo a que seja sanado o erro verificado. 16 - A falta de prequestionamento explícito não prejudica o exame do recurso especial ou extraordinário, segundo se extrai do texto do art. 1.025 do Código de Processo Civil.” (TJMT. N.U 0002340-44.2008.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/07/2022,
DJe
02/08/2022)
[Grifado
]

Em suas razões, a Embargante pretende que sejam aplicados, ao caso, os efeitos da modulação implementada pelo STF no julgamento do RE 808.202, fixando o termo inicial do teto remuneratório em 31/08/2020.

De fato, os Declaratórios merecem acolhimento também neste ponto, em virtude do fato superveniente ocorrido, qual seja, o julgamento pela Suprema Corte dos segundos Embargos de Declaração no RE 808.202/RS (Tema n.º 779 do STF), em sessão virtual ocorrida entre 03/06
a
10/06/2022, em que restou decidido que:

[...] O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração para esclarecer que a modulação dos efeitos da decisão:
(i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou interinos até 21/8/20 que não tenham sido repetidos
; (
ii
) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (
iii
) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou interinos. Tudo nos termos do voto do Relator. O Ministro Edson Fachin acompanhou o Relator com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de 3.6.2022 a 10.6.2022.” (STF. Tema n.º 779.
Leading case
: RE 808.202 ED-segundos-ED, Relator:
Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13/06/2022, Processo Eletrônico DJe-156, d. 05/08/2022, p. 08/08/2022)
[Grifado
]

Assim,
os segundos Embargos devem ser acolhidos, para o fim de integrar ao julgado, quanto à limitação ao teto constitucional imposta pelo STF no julgamento do RE 808.202
, que culminou na edição de seu Tema n.º 779, a necessidade de observância da modulação dos efeitos da referida decisão, esclarecendo que a mesma
“
(i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos
”
.

Por fim, fica a embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração (ID 166490653) e os segundos Embargos de Declaração (ID138384180), ambos interpostos por
HELENA COSTA JACARANDÁ
, atribuindo-lhes efeitos infringentespara sanar a omissão e a premissa equivocada constantes do Acórdão Embargado, afastando a aplicação da Lei Estadual n.º 7.692/2002 e a
reformatio in pejus
implementada por aquele
decisum
(ID 165088682), mantendo, por conseguinte, o Acórdão que julgou os primeiros Embargos de Declaração do Recurso de Apelação (ID 137297673), passando a integrar àquele julgado a necessidade de observância da modulação dos efeitos imposta pelo STF no julgamento do
EDcl
no RE 808.202 (Tema n.º 779), esclarecendo que a mesma
“
(i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos
”
.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(
1º VOGAL
)
:

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (
2ª VOGAL
)
:

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ
OCTÁVIO
OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
(
3º VOGAL
)
:

De acordo com o voto do Relator
,
e,
a título de sugestão,
considerar a possibilidade
de aplicação de multa
, porque, conforme Vossa Excelência, o Relator,
mencionou, já foram opostos três embargos
.

Quando do segundo embargos, o Dr.
Antônio Veloso Peleja Júnior proferiu um
bom
voto onde
já menciona
va
, àquela época, que não havia omissão
, existia uma rediscussão de matéria,
para eventual mudança de entendimento
.

Não havia omissão, senão teremos um quarto embargos
a ser aqui discutido.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA:

Farei esse adendo em meu voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
4º VOGAL
)
:

A Desa. Maria Aparecida, ao iniciar a carreira da magistratura na região do Araguaia, já sabia que lá tinha problema nas proximidades de Barra do Garças, e quem lembra, há muito tempo, o finado Valdo Varjão, e de lá, parece que foi difícil de ser arrumado.

Quando fui Juiz-Auxiliar da Corregedoria, também fiz parecer pela perda de uma delegação de um registrador de lá, infelizmente.

Mas, claro, como bem esclarecido pelo Des. Sebastião de Arruda, acompanho-o em seu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024